Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714221-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ contra r. sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL. A Impetrante, por ser entidade religiosa, pretende que seja declarada a inexigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – sobre o imóvel de sua propriedade, localizado no lote no 15, no Centro de Atividades no 07 do Lago Norte, matrícula no IPTU n. 45946698, bem como a anulação do ato proferido pela Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal nos autos do Processo GAC no 20220618-127150. A r. sentença julgou improcedente o pedido para denegar a segurança sob o fundamento de que a imunidade de IPTU do terreno não foi negada apenas pelo fato de ser um lote vazio, mas também porque ainda não houve a integração do bem no patrimônio da entidade e, mesmo notificada a apresentar documentação junto à Administração, esta quedou-se inerte. Irresignada, a Impetrante interpõe apelação em que sustenta, em síntese, que é incontroverso que o referido terreno não apenas integra o patrimônio da Apelante, mas também, que já vem sendo utilizado para a sua principal atividade, realização de cultos e edificação do templo religioso. Aduz que não se pode desconsiderar as provas dos autos, sob pena de violação ao art. 150, b, da Constituição Federal, e do entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as finalidades essenciais da entidade religiosa. Sustenta que compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. E que não fica inviabilizado o reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado, na medida em que não se exige o esgotamento da via administrativa para a impetração de mandado de segurança. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de conceder a segurança para reconhecer a inexigibilidade do IPTU sobre o imóvel da Impetrante, bem como para anular o ato proferido pela Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal, exonerando a impetrante de qualquer recolhimento do IPTU sobre o imóvel. Preparo regular – ID. no 45530778. Contrarrazões em que se pugna pela manutenção da r. sentença – ID. no 45530782, págs. 1/9. A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela sua não intervenção em razão do tema não tratar das hipóteses dos arts. 178 e 698 do Código de Processo Civil – CPC. Posteriormente, a Apelante juntou petição apresentando fatos novos e informou que o Distrito Federal passou a reconhecer a imunidade tributária em seu favor – ID. no 48678279. Decorreu-se o prazo legal para o Apelado se manifestar sobre a petição, conforme certidão – ID. no 49991334. Consequentemente, observado que de fato houve a concessão de imunidade tributária à Apelante – ID. no 48678280 –, não subsistem mais as razões recursais, uma vez que sua pretensão era para que fosse reconhecida a inexigibilidade do IPTU sobre seu imóvel. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso por perda do objeto e extingo o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso VI, e art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se as partes. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator